Tribunal: STF
Processo: MS 38646
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança impetrado por Sebastião Gouveia, em 4.7.2022, contra os Ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, André Mendonça, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, Relatores das ações julgadas no Plenário Virtual deste Supremo Tribunal (MS n. 36.424, MS n. 36.736, MS n. 38.457, MS n. 38.518, MS n. 38.546 e MS n. 38.586). 



O caso



    2. Em confusão e ininteligível petição, o impetrante transcreve trechos desconexos de atos apontados como coatores e reproduz notícias da tramitação processual das ações mandamentais nas quais teriam sido exarados os atos judiciais questionados, relatados pelas autoridades apontadas como coatoras.



    Estes os pedidos:



    “A) APLICAR A LEI MAIS FAVORAVEL, JULGAR CONFORME A LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA, INTERPRETANDO COMO RECURSO, OU COMO AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. A LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO EXISTEM PROCEDIMENTOS PARA O PROCESSO E EXISTE O OBJETO QUE É O MERITO, É A LEI MAIS FAVORAVEL, PORQUE A 2ª ETAPA É A INTERPRETAÇÃO APLICANDO A FORMA EXTENSIVA, SENDO O MANDADO DE SEGURANÇA UM RECURSO CONTINUANDO O MESMO PROCESSO, OU COMO AÇÃO NO PROCEDIMENTO ORDINARIO, A SEGUIR: ‘Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’.



    B) O DIREITO LIQUIDO E CERTO EXISTE, LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, PORQUE O PRINCIPIO DA VERDADE REAL FOI AGREDIDO, ANULAR TODAS AS DECISÕES DO DOUTOR BARROSO;



    C) DAR CONTINUIDADE A PARTIR DA PETIÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM DESFAVOR DO DOUTOR BARROSO;



    D) Deferir a Suspeição, porque a não continuidade dos autos o Doutor Relator está ajudando muito as partes contrárias, ou seja, o Egrégio Cartório e o Mandante o Tubarão;



    E) Deferir a ANTECIPAÇÃO DE PROVAS, OITIVA DE TODOS DO CARTÓRIO NA POLICIA FEDERAL, PORQUE PODEM ACHAR QUE FICA CARO DEMAIS E MANDAR MATÁ-LOS;



    F) DEFERIR O PEDIDO E ENCAMINHAR OS AUTOS PARA O DOUTOR ANDRE MENDONÇA;



    G) INSTAURAR O INQUERITO NA POLICIA FEDERAL DO DF;



    H) INSTAURAR O IMPEACHMENT CASO TENHA ALGUM MAGISTRADO ENVOLVIDO;



    I) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA ANULADO O RESPEITOSO DESPACHO DO DOUTOR RELATOR, PORQUE A CERTIDÃO É FALSA CONFORME O QUE ESTA ACIMA;



    J) O DOUTOR ARAS DEVE SER NOTIFICADO PARA ATUAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE, COM JURISPRUDENCIA DO EGREGIO STF DO DOUTOR MINISTRO GILMAR MENDES;



    K) DEVE SER ABERTO TODO O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF SOBRE AS PARTES, MINHA FAMILIA E SOBRE O ADVOGADO. CASO TENHA SUMIDO ALGUM DOCUMENTO TENHO TODOS;



    L) CONTINUAR O PROCESSO NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDENCIA EM TUDO, JULGAR FAVORAVEL AS PARTES, DAR PROVIMENTO;



    M) NOBRE MINISTRO RELATOR ESTÃO APELANDO PARA O CRIME E PARA A FRAUDE NÃO QUEREM A VERDADE;



    N) NOMEIO COMO ADVOGADOS OS DOUTORES CELSO DE MELLO E O DOUTOR JOAQUIM BARBOSA, PORQUE ERAM DO MINISTERIO PUBLICO; DA-SE O VALOR DA CAUSA EM (R$ 1.000,00) UM MILREAIS” (sic, fls. 34-36, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    Nos termos do inc. III do §1° do art. 330 do Código de Processo Civil, é inepta a petição inicial que “da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão”.



    Conforme o art. 6º da Lei n. 12.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual”, sob pena de indeferimento da peça inicial (art. 10 da Lei n. 12.016/2009).



    Na espécie, a confusa petição inicial revela a sua inépcia. Não há clareza nos desarticulados fatos expostos nem demonstração mínima do que seria o direito contrariado, menos ainda quadro que permitisse constatar liquidez e certeza. Não é extraível exposição compreensível da controvérsia (RE n. 267.253, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 24.11.2000).



    4. Ainda que assim não fosse e se pudesse inferir alguma alegação clara de direito suscitado na impetração e do pedido formulado, o que não se dá, como demonstrado, tem-se na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.445-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.2.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011). 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.982-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; Mandado de Segurança n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; Mandado de Segurança n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e Mandado de Segurança n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1.10.2012. 



     



    5. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016 e art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Encaminhem-se cópias da presente decisão aos Ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora